Tribunal: STF
Processo: MS 39247
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Carmo do Rio Claro contra ato da Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal consubstanciado em decisão que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, com fundamento na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, exarada no ARE 1.436.828 (doc. 26).



    Narra o impetrante que “a Eminente Ministra Presidente Rosa Weber, ao receber o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.436.828 Minas Gerais, ao invés de determinar a intimação do Município Impetrante para se manifestar sobre o disposto no artigo acima e, com isso, oportunizar ao mesmo o direito de se manifestar sobre o eventual interesse na realização da sustentação oral  – pasmem - sem ouvir ou intimar o Impetrante, parte Recorrente naquele recurso, proferiu decisão de inadmissão”.



    Defende que a decisão apontada como ato coator viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois possui direito líquido e certo de sustentação oral, nos termos do § 5º do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão e a realização de novo julgamento, oportunizando-se ao impetrante o pleno exercício de sua defesa.



    Justifica a urgência do pleito liminar argumentando que a decisão prejudica a prestação de serviços públicos pelo Município e que “o receio de dano irreparável se mostra presente, pois como se visto, dos 24 cargos questionados pelo Ministério Público, a atual administração atualmente ocupa 17, estando, portanto, 7 cargos sem preenchimento, o que comprova o esforço que vem sendo feito para economizar com os valores gastos com cargos de confiança”.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o writ visa à cassação de decisão judicial proferida pela Presidente desta Suprema Corte.



    Inicialmente, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2018, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/3/2015, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF.” (MS 30.193 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/2011, grifei) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes”. (MS 28.097 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1/7/2011)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 8/6/2007)



    Além disso, é inequívoco que no decisum hostilizado não há qualquer excepcionalidade, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato da Presidente do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, esta Corte tem posicionamento pacífico a respeito da impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, nos termos dos seguintes julgados, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.” (MS 27.371 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2009)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Não se conhece de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da Presidência do Supremo Tribunal Federal já transitada em julgado. Incidência da Súmula 268 do STF (‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’). Precedentes: RMS 26.340, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; MS 26.193-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; MS 24.542, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra Ministro da Corte, no exercício da função jurisdicional. Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada. 3. O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de recurso, ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.335 ED, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009)



    “(...). 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.193 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/2007)



    Fica claro, portanto, que a via processual do mandado de segurança é manifestamente incabível para a veiculação da pretensão manifestada pelo impetrante, razão pela qual o processo deve ser, desde logo, extinto.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante de seu manifesto descabimento.



    Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente